Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723828-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: VIVALDO FRAUZINO PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto à agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator